Tribunal: STM
Processo: 7000057-90.2025.7.11.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. MPM. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. ART. 311, § 1º, DO CPM. PRELIMINAR. LEGALIDADE DE LAUDO PERICIAL GRAFOSCÓPICO. PRINCÍPIO DO NEMO TENETUR SE DETEGERE. ACOLHIMENTO. FALSIFICAÇÃO MATERIAL. CRIME FORMAL. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação Criminal interposta pelo MPM contra sentença que absolveu Oficial psicóloga, designada para aplicação dos testes do Exame de Aptidão Psicológica do Curso de Formação de Taifeiros da Aeronáutica, da imputação de falsificação de documento, bem como determinou o desentranhamento de Laudo de Perícia Criminal complementar, por ilicitude da prova.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Laudo de Perícia Criminal complementar para aferição de grafismo, da forma como foi realizado, é prova lícita; (ii) saber se a falsificação dos Testes Beta III configura o crime do art. 311, § 1º, do CPM; e (iii) saber se autoria e materialidade estão comprovadas.
III. Razões de decidir
3. O direito à não autoincriminação veda coerção para colaboração ativa do investigado, mas não impede a obtenção de documentos preexistentes e custodiados por órgãos públicos para fins de perícia grafoscópica.
4. A perícia foi realizada em material gráfico preexistente, requisitado a órgãos públicos, sem constrangimento à acusada, consistente de formulários administrativos da FAB e do prontuário civil de identificação.
5. Os formulários encaminhados pela OM foram documentos administrativos, sem conteúdo clínico, não se constatando violação de sigilo que justificasse a inadmissibilidade da prova pericial.
6. A falsificação de documento do art. 311 do CPM se consuma com a falsificação idônea e não exige demonstração de dano concreto.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A colheita de padrões gráficos preexistentes em arquivos públicos para fins de perícia grafoscópica não viola o princípio do nemo tenetur se detegere. 2. O crime de falsificação de documento do art. 311 do CPM é formal, consumando-se com a falsificação idônea, independentemente de resultado danoso concreto.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVI e LXIII; CPM, arts. 80 e 311, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 77.135, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 08.09.1998; STJ, Súmula nº 659.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/05/2026 A
14/05/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000057-90.2025.7.11.0011/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JULIENE AZEVEDO OLIVEIRA
ADVOGADO(A): CLAUDIA TEREZA SALES DUARTE (OAB DF020825)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 11/05/2026, às 13:30, a 14/05/2026, às 18:00, na sequência 26, disponibilizada no
DE de 16/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA
RECONHECER A PLENA LICITUDE DO LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL Nº
63.210/2024-IC, CASSANDO A PARTE DA SENTENÇA QUE DETERMINOU O
SEU DESENTRANHAMENTO DOS AUTOS E REINCORPORANDO-O AO
CONJUNTO PROBATÓRIO DO FEITO, COM FUNDAMENTO NA DISTINÇÃO
ESSENCIAL ENTRE O DIREITO DO INVESTIGADO DE NÃO PRODUZIR
PROVA CONTRA SI MESMO E A FACULDADE INVESTIGATIVA DO ESTADO
DE BUSCAR DOCUMENTOS PREEXISTENTES EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS.
EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA REFORMAR A
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PROFERIDA PELO CONSELHO ESPECIAL DE
JUSTIÇA PARA A AERONÁUTICA DA 1ª AUDITORIA DA 11ª CJM PARA,
JULGANDO PROCEDENTE A DENÚNCIA, CONDENAR A EX-1ª TEN QOCON
PSC JULIENE AZEVEDO OLIVEIRA COMO INCURSA NAS SANÇÕES DO ART.
311, §1º, DO CPM, POR DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 80
DO CPM), À PENA DEFINITIVA DE 3 (TRÊS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE
RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO. PRESIDÊNCIA
DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. SAMUEL
PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000057-90.2025.7.11.0011/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JULIENE AZEVEDO OLIVEIRA
ADVOGADO(A): CLAUDIA TEREZA SALES DUARTE (OAB DF020825)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO CRIMINAL. MPM. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO.
ART. 311, § 1º, DO CPM. PRELIMINAR. LEGALIDADE DE LAUDO
PERICIAL GRAFOSCÓPICO. PRINCÍPIO DO NEMO TENETUR SE
DETEGERE. ACOLHIMENTO. FALSIFICAÇÃO MATERIAL. CRIME
FORMAL.
REFORMA
DA
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
CONDENAÇÃO.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação Criminal interposta pelo MPM contra sentença que absolveu
Oficial psicóloga, designada para aplicação dos testes do Exame de Aptidão
Psicológica do Curso de Formação de Taifeiros da Aeronáutica, da imputação
de falsificação de documento, bem como determinou o desentranhamento de
Laudo de Perícia Criminal complementar, por ilicitude da prova.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Laudo de Perícia Criminal
complementar para aferição de grafismo, da forma como foi realizado, é prova
lícita; (ii) saber se a falsificação dos Testes Beta III configura o crime do art.
311, § 1º, do CPM; e (iii) saber se autoria e materialidade estão comprovadas.
III. Razões de decidir
3. O direito à não autoincriminação veda coerção para colaboração ativa do
investigado, mas não impede a obtenção de documentos preexistentes e
custodiados por órgãos públicos para fins de perícia grafoscópica.
4. A perícia foi realizada em material gráfico preexistente, requisitado a órgãos
públicos, sem constrangimento à acusada, consistente de formulários
administrativos da FAB e do prontuário civil de identificação.
5. Os formulários encaminhados pela OM foram documentos administrativos,
sem conteúdo clínico, não se constatando violação de sigilo que justificasse a
inadmissibilidade da prova pericial.
7000057-90.2025.7.11.0011
40001383977 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. A falsificação de documento do art. 311 do CPM se consuma com a
falsificação idônea e não exige demonstração de dano concreto.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A colheita de padrões gráficos preexistentes em
arquivos públicos para fins de perícia grafoscópica não viola o princípio do
nemo tenetur se detegere. 2. O crime de falsificação de documento do art. 311
do CPM é formal, consumando-se com a falsificação idônea,
independentemente de resultado danoso concreto.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVI e LXIII; CPM, arts. 80 e
311, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 77.135, Rel. Min. Ilmar Galvão, j.
08.09.1998; STJ, Súmula nº 659.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar arguida pelo Ministério Público
Militar, para reconhecer a plena licitude do Laudo de Perícia Criminal nº 63.210/2024-IC,
cassando a parte da Sentença que determinou o seu desentranhamento dos autos e
reincorporando-o ao conjunto probatório do feito, com fundamento na distinção essencial
entre o direito do investigado de não produzir prova contra si mesmo e a faculdade
investigativa do Estado de buscar documentos preexistentes em repartições públicas; e, no
mérito, por unanimidade, em conhecer e em dar parcial provimento ao Recurso de
Apelação interposto pelo Ministério Público Militar, para reformar a Sentença absolutória
proferida pelo Conselho Especial de Justiça para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 11ª CJM
para, julgando procedente a Denúncia, condenar a ex-1ª Ten QOCon PSC JULIENE
AZEVEDO OLIVEIRA como incursa nas sanções do art. 311, §1º, do CPM, por duas vezes,
em continuidade delitiva (art. 80 do CPM), à pena definitiva de 3 (três) anos e 6 (seis) meses
de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto.
Brasília, 14 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Militar
(MPM) contra a Sentença proferida, em 14/8/2025, pelo Conselho Especial de Justiça para a
Aeronáutica da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar (processo 7000057-
7000057-90.2025.7.11.0011
40001383977 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

90.2025.7.11.0011/DF – APM, evento 136). O decisum recorrido, por unanimidade, absolveu
a ex-1º Ten QOCon PSC JULIENE AZEVEDO OLIVEIRA da prática do crime de
Falsificação de Documento (art. 311, § 1º c/c art. 79, do Código Penal Militar – CPM), por
duas vezes, em continuidade delitiva, com fundamento no art. 439, alíneas “b” e “e”, do
Código de Processo Penal Militar – CPPM (APM, evento 129).
Em 13/2/2025, o Ministério Público Militar ofereceu a Denúncia em desfavor
da então 1º Ten QOCon PSC JULIENE AZEVEDO OLIVEIRA, imputando-lhe o crime de
falsificação de documento, tipificado no art. 311, § 1º, c/c art. 79, do CPM (processo
7000081-55.2024.7.11.0011/DF – IPM, evento 129.2). Em conjunto com o oferecimento da
Denúncia, manifestou-se o MPM expressamente pela impossibilidade de oferecimento de
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), em razão de a pena mínima do delito (art. 311, §
1º, do CPM) ser superior a 4 (quatro) anos, fundamentando “em virtude do julgamento, pelo
plenário do Superior Tribunal Militar, do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000, podendo, entretanto, modificar seu posicionamento a
depender do julgamento do Habeas Corpus nº 250.500/DF, que tramita no Supremo Tribunal
Federal.” (IPM, evento 129.1).
A Denúncia narra que a Acusada foi designada para aplicar os testes
relacionados ao Exame de Aptidão Psicológica do Curso de Formação de Taifeiros da
Aeronáutica do ano de 2023 – EAP/CFT 2023 – e, nos dias 26 e 27/4/2023, teria
adulterado/falsificado os testes dos candidatos ANDRESSA ALVES QUIRINO e
GERMERSON MAURICIO MARQUES CARNEIRO, nestes termos:
No dia 26 de abril de 2023, a civil ANDRESSA ALVES QUIRINO fez o Exame de Aptidão
Psicológica (EAP) do Exame de Admissão ao Curso de Formação de Taifeiros do ano de 2023
(EAT CFT 2023), em Brasília-DF.
No dia 7 de junho de 2023, no dia da Entrevista Informativa que foi realizada no IPA (Instituto
de Psicologia da Aeronáutica), ao receber o resultado que havia sido considerada INAPTA,
solicitou acesso aos testes aos quais foi submetida. Ao verificá-los, percebeu que o teste BETA
III, apresentado como de sua autoria, não era o mesmo que havia feito, pois tanto a grafia
quanto a assinatura constantes nos documentos eram incompatíveis com as suas e o teste
estava escrito à caneta sendo que havia entregue o seu a lápis. Acrescentou a candidata que
no momento do teste a psicóloga não passou as devidas informações sobre a realização do
teste.
Em sequência, observou-se, também, indício de falsificação no teste do outro candidato,
GERMERSON MAURÍCIO MARQUES CARNEIRO, que havia realizado o teste no dia 27 de
abril de 2023. Embora tenha sido considerado APTO no EAP, ele também não reconheceu a
grafia e a assinatura do seu teste BETA III como sendo suas.
Pelos indícios de irregularidade, esta fase do certame ficou suspensa e foi aberta a
Sindicância n° 08/HFAB/2023 com o objetivo de apurar o ocorrido.
No âmbito da sindicância e, posteriormente, deste inquérito policial militar, apurou-se que a
1° Ten QOCon PSC JULIENE AZEVEDO OLIVEIRA foi designada para aplicar os testes
relacionados ao Exame de Aptidão Psicológica do Curso de Formação de Taifeiros da
Aeronáutica do ano de 2023 - EAP/CFT 2023. Nos dias 26 e 27 de abril de 2023, no Hospital
de Força Aérea de Brasília (HFAB), foram realizados os testes psicológicos dos candidatos
ANDRESSA ALVES QUIRINO e GERMERSON MAURICIO MARQUES CARNEIRO,
respectivamente. Em ambos os dias, apenas o(a) candidato(a) e a psicóloga estavam presentes
na sala. Foram aplicados três testes para cada candidato: Palográfico, Beta III e BFP.
7000057-90.2025.7.11.0011
40001383977 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo a ora denunciada, após os testes, ela teve uns dois dias para fazer o procedimento de
lançar as pontuações via sistema e remetê-las ao IPA. Neste período, os testes ficaram na sua
sala de atendimento localizada na UGG do HFAB. No dia 29 de maio de 2023, entregou os
testes fisicamente para a Tenente GRAZIELLE, conforme orientação da Tenente MICHELLE
LIMA, do IPA. As pontuações foram remetidas ao IPA via rede mercúrio no dia 4 de maio de
2023.
Os testes aplicados em ANDRESSA ALVES QUIRINO apresentaram as seguintes
discrepâncias (Evento 30, INQ1, Página 102):

Em relação ao candidato GERMERSON MAURICIO MARQUES CARNEIRO, observou-se o
seguinte:
Ainda no âmbito da sindicância, solicitou-se à Polícia Civil do Distrito Federal a realização
de perícia (Ofício n° 25/SI/10032 - Evento 30, INQ2, Página 40), no intuito de se aferir a
autenticidade dos grafismos, bem como fossem confrontados os grafismos com o da 1° Ten
QOCon PSC JULIENE AZEVEDO OLIVEIRA.
7000057-90.2025.7.11.0011
40001383977 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por meio do Ofício n.º 1095/2023-IC do DPT (Evento 30, INQ2, Página 63), o Instituto de
Criminalística da PCDF encaminhou cópia do Laudo de Perícia Criminal n° 72.766/2023-IC
- Exame Grafoscópico (Evento 30, INQ2, Página 66). A conclusão da perícia foi no sentido de
que as assinaturas e os grafismos de preenchimento dos testes BETA III não foram produzidos
pelos candidatos e foram produzidos pela mesma pessoa, ou seja, pelo mesmo punho escritor.
Entretanto, não foi possível, naquela ocasião, determinar a autoria de tais inscritos.
Vale salientar que no dia 26 de setembro de 2023, a investigada compareceu à Seção de
Perícias Documentoscópicas (SPD/IC) do Instituto de Criminalística da PCDF mas se
recusou a fornecer material gráfico padrão, não sendo portanto factível a determinação da
autoria no preenchimento dos documentos apresentados (evento 30 INQ3 fls. 50/51).

Atente-se que, embora não tenha sido identificado naquele momento que a denunciada fora a
responsável pelo preenchimento dos testes BETA III dos candidatos, concluiu-se que ambos os
testes foram preenchidos pela mesma pessoa.
7000057-90.2025.7.11.0011
40001383977 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do indício de falsificação dos testes psicológicos, concluiu-se, no bojo da sindicância,
pela existência de indícios de crime militar e determinou-se a instauração do IPM sob análise,
por intermédio da Portaria nº R-3/SIJ, de 04 de março de 2024 (Evento 01 - Doc. 01).
Considerando o resultado do Laudo de Perícia Criminal n.º 72.766/2023, bem como o fato de
que a 1° Ten QOCon PSC JULIENE AZEVEDO OLIVEIRA se recusara a fornecer material
para análise, a Encarregada do IPM diligenciou no intuito de encontrar, junto à OM na qual
oficiava a investigada, materiais manuscritos que pudessem servir de comparação aos
grafismos constantes dos testes "BETA III" dos candidatos.
Os respectivos documentos foram recebidos pela Encarregada do IPM, conforme documento
intitulado Cautela de Material (Evento 30, INQ1, Página 47). Em seguida, por meio do Ofício
10SIJ/3935 (Evento 30, PORT4, Página 2), de 25/04/2024, solicitou-se perícia complementar
à PCDF.
De posse do material fornecido, o Instituto de Criminalística da PCDF expediu o Laudo de
Perícia Criminal n° 63.210/2024 (Evento 56, LAUDOPERIC1, Página 1), complementar ao
n.º 72.766/2023. O objetivo desse segundo laudo foi aferir se os grafismos constantes dos
testes BETA III correspondem aos grafismos produzidos por JULIENE AZEVEDO
OLIVEIRA nos materiais manuscritos disponíveis para análise. Após minuciosa apreciação
do material recebido, as peritas concluíram:

Restou, portanto, comprovada a autoria das falsificações dos testes BETA III sob apuração.
Desse modo, de forma livre e consciente, a 1° Ten QOCon PSC JULIENE AZEVEDO
OLIVEIRA praticou, por duas vezes, o delito tipificado no artigo 311 (falsificação de
documento), pois alterou os testes realizados pelos candidatos ANDRESSA ALVES QUIRINO
e GERMERSON MAURICIO MARQUES CARNEIRO relacionados ao Exame de Aptidão
Psicológica do Curso de Formação de Taifeiros da Aeronáutica do ano de 2023 - EAP/CFT
2023, atentando contra a administração militar.
Ante todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR protesta pelo recebimento da
presente exordial acusatório, com a citação da 1° Ten QOCon PSC JULIENE AZEVEDO
OLIVEIRA para se ver processar e julgar até decisão final, como incursa nas sanções do art.
7000057-90.2025.7.11.0011
40001383977 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

311 §1º c/c art. 79, do Código Penal Militar.
(Grifos no original.)
A exordial acusatória foi recebida em 20/2/2025 (IPM, evento 131).
A citação da Acusada ocorreu em 17/3/2025 (APM, eventos 17.1 e 17.2), tendo
apresentado sua Defesa Prévia em 7/4/2025 (APM, evento 38).
Em 15/3/2025, realizou-se a oitiva das testemunhas da acusação, as quais foram
também as testemunhas arroladas pela defesa (APM, eventos 64.1, 64.2, 64.3 e 64.4).
Em sede de Alegações Finais, em 10/6/2025, o Parquet pugnou pela
condenação da Acusada, sustentando que a autoria e a materialidade delitivas restaram
comprovadas, mormente pelo Laudo de Perícia Criminal n.º 63.210/2024, o qual concluiu ser
a Acusada a autora dos grafismos nos testes (APM, evento 84).
Por sua vez, em 18/6/2025, a defesa da Acusada apresentou suas Alegações
Finais, tendo suscitado preliminar de ilicitude da prova pericial (Laudo de Perícia Criminal n°
63.210/2024) e o seu desentranhamento. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência
de provas e a aplicação do princípio do in dubio pro reo (APM, evento 89).
Em sessão de julgamento realizada em 7/8/2025, o Conselho Especial de Justiça
para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 11ª CJM, por unanimidade, decidiu pela (APM, evento
129):
improcedência da ação penal militar em razão da ausência de provas suficientes à
condenação, bem como pelo fato de não constituir infração penal”, julgando “improcedente a
denúncia para absolver a ex-1° Ten QOCon PSC Juliene Azevedo Oliveira, já qualificada, da
acusação quanto à prática do delito previsto no art. 311, §1º, c/c art. 79, do Código Penal
Militar, com fundamento no artigo 439, alíneas “b” e “e” do Código de Processo Penal
Militar.
Irresignado, o Ministério Público Militar interpôs recurso de Apelação (APM,
evento 136 c/c 144). Preliminarmente, o Parquet requer a declaração da legalidade do Laudo
de Perícia Criminal n.º 63.210/2024 e a anulação da decisão que determinou seu
desentranhamento. No mérito, pugna pela reforma da Sentença, com a consequente
condenação da ex-Tenente QOCon JULIENE AZEVEDO OLIVEIRA pelo crime de
falsificação de documento (art. 311, § 1º, c/c art. 79, ambos do CPM).
Em suas Contrarrazões, sobre a questão preliminar, a Defesa alega violação do
direito à não autoincriminação, pois, embora a Acusada tenha se recusado a fornecer material
de comparação grafotécnica, a perícia utilizou, sem sua anuência, documentos coletados em
seu local de trabalho, incluindo registros protegidos por sigilo profissional. Sustenta-se que
tal coleta indireta constitui prova ilícita, devendo ser mantida desentranhada do laudo
pericial, conforme art. 5º LVI da Constituição Federal.
Afirma não haver prova robusta de autoria, em razão de a perícia ter sido
anulada e os depoimentos não terem apontado, com certeza, que a Ré tenha falsificado
especificamente o BETA III, uma vez que os testes ficaram em sala comum, acessível a
terceiros.
7000057-90.2025.7.11.0011
40001383977 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entende a defesa que inexiste prejuízo efetivo à administração militar em
virtude de a candidata Andressa não ter sido aprovada na fase física, bem como Germerson
permaneceu em lista de espera, demonstrando que eventual alteração não impactou resultados
concretos do concurso.
Nos pedidos, requer que o recurso ministerial seja conhecido e, no mérito,
desprovido, mantendo-se a sentença de absolvição proferida pelo Conselho Permanente de
Justiça para a Aeronáutica.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), atuando como custos legis, em
Parecer (evento 11) da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Samuel Pereira,
opinou pelo:
“I) o acolhimento da preliminar suscitada pelo MPM de 1º grau para, reconhecendo a
plena validade e idoneidade do Laudo de Perícia Criminal n.º 63.210/2024, confeccionado
pela Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF, devendo este ser considerado como prova
lícita, cassando-se a parte da Sentença que determinou o seu desentranhamento dos autos; e
II) no mérito, o provimento do Recurso de Apelação interposto pelo Parquet Militar,
para reformar a r. Sentença apelada, com a consequente condenação da ex-1º Ten QOCon
PSC JULIENE AZEVEDO OLIVEIRA, nos termos da denúncia.”
(Grifos no original.)
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Por oportuno, antes de adentrar ao mérito, faz-se premente a análise da
preliminar suscitada pelo Recorrente.
PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR DE LEGALIDADE DA
PROVA PRODUZIDA PELO LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL N.º 63.210/2024 E DE
ANULAÇÃO
DA
PARTE
DA
SENTENÇA
QUE
DETERMINOU
O
SEU
DESENTRANHAMENTO
A controvérsia preliminar consiste em definir se o Laudo de Perícia Criminal n.º
63.210/2024-IC, elaborado pela Seção de Perícias Documentoscópicas do Instituto de
Criminalística
da
Polícia
Civil
do
Distrito
Federal,
SPD/IC/PCDF
(IPM,
eventos 56.1 e 56.2), exame grafoscópico complementar ao Laudo de Perícia Criminal n.º
72.766/2023-IC (IPM, evento 88.1, fls.28-46 ), foi obtido em violação ao princípio
constitucional do nemo tenetur se detegere e às garantias do devido processo legal e do
7000057-90.2025.7.11.0011
40001383977 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

contraditório (CF, art. 5º, incisos LIV, LV e LXIII), conforme entendeu o Conselho Especial
de Justiça para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 11ª CJM (APM, evento 129), ou se, ao
revés, configura prova lícita e idônea.
O Ministério Público Militar, em suas Razões de Apelação (APM, evento 144),
pugna pela “declaração da legalidade da prova produzida pelo Laudo de Perícia Criminal
63.210/2024, com a anulação da decisão que determinou o seu desentranhamento dos
autos”, tese expressamente endossada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer
da lavra do Subprocurador-Geral Dr. Samuel Pereira, que opinou pelo reconhecimento “da
plena validade e idoneidade do Laudo de Perícia Criminal n.º 63.210/2024, confeccionado
pela Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF, devendo este ser considerado como prova
lícita, cassando-se a parte da Sentença que determinou o seu desentranhamento dos autos”
(evento 11).
O Recorrente sustenta, em apertada síntese, que:
(i) a Acusada não foi compelida a fornecer padrões gráficos, tendo o seu direito
ao silêncio e à não autoincriminação sido integralmente respeitado, conforme
expressamente consignado no item correspondente do próprio Laudo de Perícia
Criminal n.º 72.766/2023 (IPM, evento 30, INQ3, fl. 50, e evento 30, INQ2, fl.
68);
(ii) a Encarregada do IPM, diante da recusa, limitou-se a buscar meios
alternativos lícitos para viabilizar a confecção do laudo grafoscópico,
requisitando ao Hospital de Força Aérea de Brasília – HFAB documentos
administrativos já produzidos pela então Tenente em razão de suas funções,
quais sejam os “Formulário de solicitação de alteração na Escala
Ambulatorial, serviço de Oficial de Permanência de 21/05/2024” e
“Formulário de solicitação de alteração na Escala Ambulatorial, bloqueio de
agenda devido ao serviço de Oficial de Permanência de 22/05/2024” (cf. APM,
evento 144, RAZAPELCRIM1, fls. 11-12);
(iii) as próprias Peritas Criminais da SPD/IC/PCDF, por iniciativa técnica
autônoma, requisitaram ao Instituto de Identificação da PCDF o “Prontuário
Civil referente ao Registro Geral 1.823.114 SSP/DF, em nome de Juliene
Azevedo Oliveira, datado de 15 de setembro de 2016”, do qual extraíram
assinatura digitalizada e assinatura aposta em original, que passaram a integrar
o Material Padrão (cf. Laudo de Perícia Criminal n.º 63.210/2024, item 4.1.2,
“Do Material Padrão”, fls. 9 do PDF do arquivo INQ3 do evento 88 do IPM);
(iv) o princípio do nemo tenetur se detegere (CF, art. 5º, LXIII) veda apenas o
constrangimento à produção ativa de prova pelo imputado, mas não impede o
uso pelo Estado de documentos pré-constituídos e preexistentes, regularmente
custodiados por órgãos públicos, obtidos sem qualquer atuação do acusado; e
(v) o entendimento encontra eco no Supremo Tribunal Federal, conforme
precedente paradigmático invocado pela PGJM (HC n.º 77.135, Rel. Min. Ilmar
Galvão, Primeira Turma, j. 08/9/1998).
7000057-90.2025.7.11.0011
40001383977 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Contrarrazões, a Defesa sustenta, em apertada síntese, que a obtenção
indireta de documentos manuscritos da Acusada, à sua revelia, após a recusa formal em
fornecer padrão grafotécnico em 26/9/2023, configuraria forma transversa de burlar a
garantia da não autoincriminação, agravada pela alegada natureza sigilosa de parte do
material (APM, evento 154).
Em suas Contrarrazões (APM, evento 154), em síntese, a Defesa sustenta que:
(i) a recusa da Acusada em fornecer padrão grafotécnico, manifestada em
26/9/2023, constitui exercício legítimo do direito constitucional à não
autoincriminação;
(ii) a posterior obtenção de documentos pelo HFAB, à sua revelia, configuraria
“forma transversa de burlar” tal garantia;
(iii) parte dos documentos seria oriunda de registros sigilosos de pacientes,
agravando a ilicitude; e
(iv) a Acusada não teria sido formalmente cientificada de que a recusa não lhe
acarretaria prejuízo nem de que documentos com sua assinatura seriam
encaminhados à perícia, invocando, ao final, o precedente do Supremo Tribunal
Federal no RHC n.º 90.376/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, e no HC n.º 129.646-
AgR/SP.
Nos pedidos, a Defesa pugna “para que seja mantida intangível a sentença
proferida pelo Conselho Especial de Justiça”, na qual o CEJ/Aer acolheu integralmente sua
tese defensiva, determinando o desentranhamento do Laudo n.º 63.210/2024-IC e
fundamentando a decisão nos seguintes termos, in verbis (APM, evento 129):
No que se refere à obtenção dos padrões gráficos utilizados na perícia, observa-se que a
encarregada do Inquérito Policial Militar, diante da recusa expressa da acusada em fornecer
voluntariamente material manuscrito para fins de exame grafoscópico, entendeu ser possível
requisitar, diretamente ao HFAB, documentos anteriormente produzidos pela então militar no
exercício de suas funções. Ainda que se reconheça que a diligência tenha sido motivada por
aparente boa-fé e voltada à elucidação dos fatos, é inegável que a medida adotada implicou
violação a direito fundamental da acusada.
Isso porque a obtenção de material gráfico manuscrito, sem a anuência da investigada e à sua
revelia, constitui forma transversa de burlar a garantia contra a autoincriminação,
assegurada constitucionalmente no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que se aplica a
todo e qualquer processo, seja penal, administrativo, cível, trabalhista etc. Ressalte-se que
alguns dos documentos utilizados para compor o padrão gráfico foram retirados de registros
de atendimentos a pacientes, os quais, além de alheios à finalidade pericial, são naturalmente
protegidos por sigilo funcional. A atuação da encarregada, ao extrapolar os limites da
legalidade estrita que rege a produção de provas em atividade de polícia investigativa,
resultou em prova ilícita, devendo ser desentranhada dos autos.
Em hipóteses excepcionais, admite-se a realização de perícia grafoscópica com base em
padrões de confronto extraídos de documentos preexistentes, mesmo sem o fornecimento direto
do material pela pessoa a ser analisada. Contudo, tais exceções são justificadas em contextos
específicos, como nos casos de óbito do investigado, incapacitação permanente ou
impossibilidade objetiva de obtenção do material gráfico por meios legítimos. Nessas
circunstâncias, o ordenamento jurídico admite a superação da regra em nome da preservação
7000057-90.2025.7.11.0011
40001383977 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da verdade material e do interesse público, dado que o titular do direito à não
autoincriminação não mais pode exercê-lo. Não se trata, evidentemente, de tolerar
impunidade, mas de reconhecer que a obtenção de prova não pode ser feita em prejuízo das
garantias constitucionais.
No caso concreto, não se verifica nenhuma dessas exceções. A acusada estava viva, em pleno
gozo de suas faculdades e foi formalmente intimada para fornecer o material, oportunidade
em que exerceu, de forma legítima, o seu direito ao silêncio e à não autoincriminação. A
superação dessa negativa, por meio da coleta indireta de documentos produzidos em contexto
funcional e alheio à investigação – alguns inclusive protegidos por sigilo –, configurou
inadmissível burla ao devido processo legal.
A garantia contra a autoincriminação, insculpida no art. 5º, inciso LXIII, da Constituição
Federal, não se restringe ao processo penal, sendo plenamente aplicável a qualquer
procedimento sancionador, seja ele de natureza administrativa, civil ou disciplinar. Trata-se de
direito fundamental de caráter universal, que impede que o acusado, investigado ou
processado seja compelido, direta ou indiretamente, a produzir provas contra si mesmo. Por
isso, a recusa da acusada em fornecer material gráfico para fins periciais, no curso de
investigação criminal, deve ser interpretada como exercício legítimo desse direito, e não como
obstáculo à verdade processual.
Diante disso, acolho o requerimento da Defesa e determino o desentranhamento do laudo
pericial produzido, por se tratar de prova ilícita, inadmissível no processo penal militar, nos
termos do art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal
Posta a controvérsia, assiste razão à Acusação.
O princípio do nemo tenetur se detegere, com assento no art. 5º, inciso LXIII,
da Constituição da República e nos arts. 8.2, “g”, da Convenção Americana sobre Direitos
Humanos e 14.3, “g”, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, tutela o
investigado, indiciado, acusado ou condenado contra qualquer forma de coerção
estatal destinada a obrigá-lo a colaborar ativamente com a produção de prova que possa
incriminá-lo.
A garantia, contudo, embora dotada de envergadura constitucional, possui
contornos dogmáticos precisos, que reclamam observância rigorosa para que sua invocação
não se converta em escudo contra a apuração de qualquer crime.
Como leciona Maria Elizabeth Queijo (O Direito de Não Produzir Prova
Contra Si Mesmo, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 55-58), o seu núcleo de proteção
alcança três dimensões: o direito ao silêncio em sentido estrito, o direito de não colaborar
ativamente com a investigação e o direito de não sofrer constrangimento físico ou moral para
produzir prova. Em todas, o que se veda é a imposição de uma conduta positiva do imputado
em prejuízo próprio.
Daí decorre, com inequívoca consistência doutrinária e jurisprudencial, a
distinção fundamental entre as provas que dependem de comportamento ativo do imputado,
protegidas pela garantia, e aquelas que prescindem de qualquer cooperação, sendo extraídas
de elementos preexistentes ou de fontes alheias à esfera de disposição do imputado, as quais
escapam ao âmbito de proteção do nemo tenetur.
7000057-90.2025.7.11.0011
40001383977 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Renato Brasileiro de Lima, em seu Manual de Processo Penal (12. ed.,
Salvador: Juspodivm, 2024, pp. 87-89), é categórico: o princípio “não impede a coleta de
material gráfico em arquivos públicos, em estabelecimentos privados regularmente
acessíveis, ou em quaisquer documentos preexistentes que tenham sido produzidos pelo
próprio imputado em circunstâncias estranhas à investigação penal, posto que, em tais
hipóteses, não se exige dele qualquer comportamento ativo”.
No mesmo sentido, Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal
Comentado, 22. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2023, comentários ao art. 174) consigna que “a
colheita de padrão para confronto grafotécnico em documentos preexistentes, regularmente
custodiados, é prática chancelada pelos tribunais, posto que não viola direito fundamental
algum”.
Tal compreensão repousa, no plano jurisprudencial, em precedente de capital
importância do Supremo Tribunal Federal, no qual aquela Corte, em 1998, já demarcara, com
nitidez exemplar, a fronteira entre o que é vedado e o que é permitido em matéria de perícia
grafoscópica:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. RECUSA A FORNECER
PADRÕES GRÁFICOS DO PRÓPRIO PUNHO, PARA EXAMES PERICIAIS, VISANDO A
INSTRUIR PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO DO CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE
DOCUMENTO. NEMO TENETUR SE DETEGERE.
Diante do princípio nemo tenetur se detegere, que informa o nosso direito de punir, é fora de
dúvida que o dispositivo do inciso IV do art. 174 do Código de Processo Penal há de ser
interpretado no sentido de não poder ser o indiciado compelido a fornecer padrões gráficos
do próprio punho, para os exames periciais, cabendo apenas ser intimado para fazê-lo a seu
alvedrio.
É que a comparação gráfica configura ato de caráter essencialmente probatório, não se
podendo, em face do privilégio de que desfruta o indiciado contra a auto-incriminação,
obrigar o suposto autor do delito a fornecer prova capaz de levar à caracterização de sua
culpa.
Assim, pode a autoridade não só fazer requisição a arquivos ou estabelecimentos públicos,
onde se encontrem documentos da pessoa a qual é atribuída a letra, ou proceder a exame no
próprio lugar onde se encontrar o documento em questão, ou ainda, é certo, proceder à
colheita de material, para o que intimará a pessoa, a quem se atribui ou pode ser atribuído o
escrito, a escrever o que lhe for ditado, não lhe cabendo, entretanto, ordenar que o faça, sob
pena de desobediência, como deixa transparecer, a um apressado exame, o CPP, no inciso IV
do art. 174.
Habeas corpus concedido.
(HC 77135, Relator(a): ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, julgado em 08-09-1998, DJ 06-11-
1998 PP-00003 EMENT VOL-01930-01 PP-00170) (Grifos no original.)
A análise do decisum da Suprema Corte revela duas proposições de igual peso
normativo, formuladas em complementaridade e não em oposição: a um só tempo, reafirma-
se a vedação à colaboração ativa coercitiva e franqueia-se à autoridade investigativa a
faculdade de fazer “requisição a arquivos ou estabelecimentos públicos, onde se encontrem
documentos da pessoa a qual é atribuída a letra”.
7000057-90.2025.7.11.0011
40001383977 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tal diligência, portanto, longe de configurar “forma transversa de burlar” a
garantia, constitui o caminho legítimo e expressamente reconhecido pelo Excelso Pretório
para a obtenção do material padrão quando o imputado, exercendo seu direito, recusa-se a
fornecê-lo. Trata-se, em outras palavras, da via paralela que harmoniza, sem contradição, a
garantia individual e o dever estatal de apuração da verdade real.
Examinando os autos, observa-se que o Laudo de Perícia Criminal n.º
63.210/2024-IC foi elaborado a partir de três blocos de material gráfico, todos eles
preexistentes à investigação e obtidos sem qualquer atuação coercitiva sobre a Acusada:
(i) o Prontuário Civil de Registro Geral n.º 1.823.114 SSP/DF, datado de
15/9/2016, em nome da Acusada, contendo “a imagem de uma assinatura
digitalizada e uma assinatura aposta em original”, o qual constituiu o Material
Padrão da perícia, conforme expressamente registrado no item 4.1.2 do Laudo
Criminal n.º 63.210/2024-IC (IPM, evento 56.2) e no item 4.1 do
Laudo Criminal n.º 72.766/2023-IC(IPM, evento 88.1). Tal documento foi
requisitado pelas próprias Peritas Criminais da SPD/IC/PCDF, por iniciativa
técnica autônoma, ao Instituto de Identificação da PCDF, órgão público, em
registro alheio à investigação penal e produzido cerca de oito anos antes dos
fatos. Configura, portanto, a hipótese exata que o Supremo Tribunal Federal
autoriza, no já citado HC n.º 77.135;
(ii) os documentos integrantes do Material de Referência do Laudo anterior n.º
72.766/2023-IC, em particular aqueles que continham grafismos atribuíveis à
Acusada por se acharem junto a impressões de carimbo e/ou em campos de uso
exclusivo da titular, conforme item 4.1.3 do Laudo n.º 63.210/2024-IC, também
já existentes no acervo pericial e desprovidos de qualquer vício na origem;
(iii) os “Formulários de Solicitação de Alteração na Escala Ambulatorial,
serviço de Oficial de Permanência de 21/05/2024 e 22/05/2024”, encaminhados
pela Divisão de Atividades Complementares (DAC) do Hospital de Força Aérea
de Brasília (HFAB), conforme Termo de Cautela registrado no Inquérito
Policial Militar (IPM, evento 30.1, fl. 47) e Ofício 10SIJ/3935, de 25/04/2024
(IPM, Evento 30.4, fl. 02). Trata-se de atos administrativos militares internos,
produzidos pela então Tenente no exercício regular de suas funções como
Oficial de Permanência, com a finalidade exclusiva de comunicar formalmente
à chefia o bloqueio de agenda e a alteração de escala, vale dizer, atos de
natureza eminentemente administrativa, registrados em meio funcional
acessível à autoridade investigante por força do art. 13, alínea “h”, do CPPM.
Em nenhum dos três blocos houve constrangimento à Acusada. Em nenhum
deles foi ela compelida a escrever, ditar ou fornecer ativamente qualquer padrão gráfico. O
que houve, uniformemente, foi a requisição administrativa a órgãos públicos detentores de
documentos já existentes, em estrita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal.
Ao revés, a recusa da Acusada em fornecer padrão grafotécnico, manifestada
em 26/9/2023, foi integralmente respeitada pela autoridade militar, conforme expressamente
consignado no próprio Laudo n.º 72.766/2023-IC (IPM, evento 30.3, fl. 50, e evento 30.2,
7000057-90.2025.7.11.0011
40001383977 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fls. 68): “ não houve constrangimento para que a investigada fornecesse seu material
grafotécnico para a perícia, tendo sido perfeitamente respeitado o seu direito de não
produzir prova contra si”.
A Encarregada do IPM, diante da recusa legítima, não insistiu, não coagiu, não
constrangeu, tendo limitado-se a buscar, por meios autônomos e lícitos, o material gráfico
necessário à elucidação dos fatos, exatamente como lhe facultam o ordenamento e a
jurisprudência.
A Sentença recorrida, ao consignar que “alguns dos documentos utilizados para
compor o padrão gráfico foram retirados de registros de atendimentos a pacientes, os quais,
além de alheios à finalidade pericial, são naturalmente protegidos por sigilo funcional”
(APM, evento 129), incorreu, data maxima venia, em equívoco fático que o exame da prova
documental dos autos não permite manter.
Os documentos efetivamente encaminhados pela Divisão de Atividades
Complementares do HFAB são, exclusivamente, dois “Formulários de Solicitação de
Alteração na Escala Ambulatorial”, referentes aos serviços de Oficial de Permanência dos
dias 21 e 22/5/2024, conforme se vê das cópias acostadas ao Laudo n.º 63.210/2024-IC
(IPM, evento 56.1, figura 4, e evento 56.2, figura 5).
Tais formulários versam, no campo respectivo, sobre bloqueio de agenda
devido a serviço operacional e contêm como justificativa funcional unicamente a expressão
“serviço de Oficial de Permanência”. Não consta deles, em momento algum, qualquer dado
clínico, anamnese, prescrição, prontuário ou registro de atendimento a paciente. São,
portanto, documentos administrativos militares puros, desprovidos de qualquer natureza
sigilosa.
A premissa fática que sustentou a Sentença, neste particular, está, com a
máxima vênia, divorciada do conteúdo material dos autos. Ainda que, por hipótese
argumentativa, algum dos documentos contivesse menção indireta à paciente, o que, repita-
se, não se verifica, a fração relevante para a perícia seria, exclusivamente, o grafismo da
Acusada, e não o conteúdo informacional do registro, hipótese em que a regra de
proporcionalidade conduziria à preservação do segmento útil ao exame, jamais à invalidação
total da prova.
A Sentença restringiu, ainda, a admissibilidade da perícia grafoscópica baseada
em documentos preexistentes às hipóteses excepcionais de “óbito do investigado,
incapacitação permanente ou impossibilidade objetiva de obtenção do material gráfico por
meios legítimos” (APM, evento 129).
Tal construção, concessa maxima venia, não encontra respaldo constitucional,
legal, jurisprudencial ou doutrinário. O Supremo Tribunal Federal, no já mencionado HC n.º
77.135, não condicionou a faculdade de requisição a arquivos públicos a hipóteses de morte
ou incapacidade do investigado, mas a colocou como alternativa ordinária à recusa legítima
de colaboração ativa.
A tese acolhida pelo juízo a quo, levada à sua conclusão lógica, equivaleria a
outorgar ao imputado um direito de veto sobre a investigação, transmutando o exercício
legítimo do direito ao silêncio em obstáculo absoluto à persecução penal, resultado
7000057-90.2025.7.11.0011
40001383977 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

incompatível com a harmonização constitucional dos direitos fundamentais e com o dever
estatal de buscar a verdade real.
Em outras palavras, pela tese acolhida na Sentença, enquanto o investigado
estiver vivo e capaz, qualquer documento por ele produzido e regularmente custodiado em
repartição pública estaria, de antemão, blindado contra utilização probatória, de modo que
seria aproveitável apenas após a sua morte ou a sua incapacitação permanente.
A consequência prática dessa exegese é o esvaziamento da tutela penal de uma
série de delitos cuja apuração depende essencialmente do exame grafoscópico — entre eles a
falsificação de documento (CPM, art. 311; CP, arts. 297 e 298), a falsidade ideológica (CPM,
art. 312; CP, art. 299) e o estelionato mediante falsificação (CP, art. 171) —, pois bastaria ao
investigado recusar-se a colaborar para que toda a persecução penal restasse, ipso facto,
paralisada até o seu óbito.
O precedente do Supremo Tribunal Federal invocado pela Defesa nas
Contrarrazões (RHC n.º 90.376/RJ, Rel. Min. Celso de Mello) versa, ademais, sobre situação
fática diversa, sobre a obtenção induzida de padrões gráficos sem prévia advertência do
direito ao silêncio. In casu, ao contrário, houve a prévia advertência do direito ao silêncio, a
Acusada exerceu o seu direito plenamente e teve sua recusa formalmente respeitada, não
havendo, sobre ela, qualquer atuação coercitiva, direta ou transversa.
Ante o exposto, acolho a preliminar para reconhecer a plena licitude do Laudo
de Perícia Criminal n.º 63.210/2024-IC, cassando a parte da Sentença que determinou o seu
desentranhamento dos autos e reincorporando-o ao conjunto probatório do feito, com
fundamento na distinção essencial entre o direito do investigado de não produzir prova contra
si mesmo e a faculdade investigativa do Estado de buscar documentos preexistentes em
repartições públicas.
MÉRITO
Enfrentada a questão preliminar, passo a analisar o mérito recursal.
De início, registra-se que, conquanto o Inquérito Policial Militar haja
inicialmente apontado indícios dos delitos previstos nos arts. 312 (falsidade ideológica) e 316
(supressão de documento) do Código Penal Militar (IPM, evento 30.3, fl. 58), o Ministério
Público Militar, no exercício do seu munus de titular privativo da ação penal, capitulou a
conduta exclusivamente no art. 311, §1º, do CPM (IPM, evento 129.2 , fl. 6).
Tal opção é juridicamente escorreita. A conduta imputada, redigir integralmente
os Testes Beta III dos candidatos, neles inscrevendo grafismos e assinaturas falsos,
consubstancia típica falsificação material (contrafação do próprio suporte documental), e não
mera falsidade ideológica.
A distinção entre os dois tipos é relevante: na falsificação material (art. 311 do
CPM), o próprio suporte documental é espúrio ou materialmente adulterado; na falsidade
ideológica (art. 312 do CPM), o documento é materialmente genuíno, mas registra declaração
falsa nele inserida.
7000057-90.2025.7.11.0011
40001383977 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consoante a doutrina de Jorge César de Assis (Comentários ao Código Penal
Militar, 9. ed., Curitiba: Juruá, 2017, p. 511), a distinção entre os dois tipos é imprescindível
para a correta capitulação do fato e para a segurança dogmática da condenação.
Prosseguindo, tem-se que o Parquet Militar, irresignado com a Sentença
absolutória, sustenta, em síntese: (a) que o crime de falsificação de documento previsto no
art. 311 do Código Penal Militar é crime formal, que se consuma com a mera falsificação
idônea, independentemente de dano concreto; (b) que a autoria e a materialidade delitivas
restaram cabalmente demonstradas pelos dois laudos periciais grafoscópicos e pelo conjunto
da prova testemunhal; e (c) que a suspensão temporária do certame, a reaplicação dos testes e
o abalo à credibilidade do processo seletivo da Aeronáutica configuram, por si sós, dano
suficiente à administração militar, ainda que se entendesse pela natureza material do tipo.
Assiste razão ao Órgão Ministerial.
Diz o art. 311 do Código Penal Militar, in verbis:
Falsificação de documento.
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar
documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento particular,
reclusão, até cinco anos.
Agravação da pena
§1º A pena é agravada se o agente é oficial ou exerce função em repartição militar.
Documento por equiparação
§ 2º Equipara-se a documento, para os efeitos penais, o disco fonográfico ou a fita ou fio de
aparelho eletromagnético a que se incorpore declaração destinada à prova de fato
juridicamente relevante.
A Sentença recorrida perfilhou o entendimento de que a elementar normativa
“desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar” exigiria a
demonstração de dano concreto e efetivo à administração castrense como pressuposto de
configuração do tipo penal. Essa interpretação não se mostra a mais adequada.
O crime de falsificação de documento, tanto no Código Penal comum (art. 297)
quanto no Código Penal Militar, é classificado, unanimemente, pela doutrina penal como
crime formal, cujo resultado material, o dano efetivo, é prescindível para a consumação. O
crime se consuma no exato instante em que o agente falsifica ou altera o documento, desde
que a falsificação seja idônea, vale dizer, apta a enganar o homem médio e a comprometer a
fé pública ou, no âmbito castrense, a credibilidade da administração militar.
Na sempre precisa lição do Professor Jorge César de Assis, em seus
Comentários ao Código Penal Militar (9. ed., Curitiba: Juruá, 2017, p. 511-514), o crime do
art. 311 do CPM “é formal, consumando-se com a prática da falsificação ou da alteração,
não sendo exigível qualquer resultado danoso”. No mesmo sentido, Cícero Robson Coimbra
Neves e Marcello Streifinger, no Manual de Direito Penal Militar (4. ed., São Paulo: Saraiva,
7000057-90.2025.7.11.0011
40001383977 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2014, p. 831), assinalam que “a elementar 'desde que o fato atente contra a administração ou
o serviço militar' é um qualificador do objeto material e do contexto em que a falsificação se
insere, não uma condição de resultado”.
Nesse sentido, a expressão “atente contra a administração ou o serviço militar”
delimita o âmbito de incidência do tipo penal militar em relação ao tipo comum do Código
Penal.
Ela indica que o documento falsificado deve ter potencialidade lesiva para o
regular funcionamento da Administração Castrense, distinguindo, assim, a falsificação com
conotação estritamente militar das falsificações de cunho exclusivamente civil, que
permaneceriam na competência da Justiça Comum.
Não se exige, portanto, que essa potencialidade se converta em dano efetivo:
basta a idoneidade objetiva da falsificação para comprometer a administração ou o serviço
militar.
É consabido que testes psicológicos aplicados em processo seletivo oficial da
Força Aérea Brasileira, com vistas à formação de seu quadro de pessoal, são instrumentos
diretamente vinculados à administração militar. A adulteração desses documentos, inserindo
grafismos falsos nos registros que determinarão a aptidão ou inaptidão de candidatos à
carreira militar, é, a toda evidência, ato com plena idoneidade para comprometer o regular
funcionamento da Administração Castrense e a credibilidade de seus processos seletivos.
Não merece prosperar, portanto, o argumento do juízo a quo no sentido de que,
pelo fato de a candidata Andressa Alves Quirino ter sido reprovada no Teste de Aptidão
Física e o candidato Germerson Maurício Marques Carneiro ter permanecido em lista de
espera, a falsificação não teria causado dano concreto à administração militar.
Tal raciocínio confunde, indevidamente, os efeitos práticos que a falsificação
produziu sobre o resultado individual dos candidatos, circunstância acidental, que poderia ter
sido diversa, com a idoneidade intrínseca do ato falsificatório para atentar contra a
Administração Castrense, que é elemento do tipo e existe independentemente daqueles
efeitos.
Malgrado isso, consigne-se que, mesmo sob o viés da exigência de dano
concreto, tese que se rejeita, as consequências administrativas do delito foram efetivas e
documentadas: a fase psicológica do Exame de Aptidão para o Curso de Formação de
Taifeiros da Aeronáutica do ano de 2023 foi suspensa; os testes foram reaplicados; a
credibilidade do processo seletivo foi abalada, e diligências investigativas de considerável
envergadura, incluindo sindicância, IPM e duas perícias grafoscópicas, foram necessárias
para apurar a conduta.
Há também, portanto, dano administrativo concreto e verificável, ainda que se
adotasse, por hipótese, a tese da natureza material do crime.
A materialidade do delito, a efetiva falsificação dos Testes Beta III dos
candidatos Andressa Alves Quirino e Germerson Maurício Marques Carneiro, encontra-se
robustamente demonstrada pelo Laudo de Perícia Criminal n.º 72.766/2023-IC, produzido
7000057-90.2025.7.11.0011
40001383977 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, que concluiu, de forma
categórica, que os grafismos e as assinaturas apostos nos referidos documentos não foram
produzidos pelos candidatos a quem foram atribuídos.
O mesmo laudo revelou erros ortográficos nos nomes dos candidatos (“Quirno”
por “Quirino” e “Germeson” por “Germerson”) e confirmou que ambos os documentos foram
redigidos pelo mesmo punho escritor.
A autoria, por sua vez, foi estabelecida pelo Laudo de Perícia Criminal
Complementar n.º 63.210/2024-IC, ora reconhecido como prova lícita, que, após minuciosa
análise comparativa entre os grafismos questionados e os materiais padrão obtidos
regularmente, “(...) concluem as Peritas Criminais que os grafismos lançados na primeira
aplicação dos testes BETA III de ambos os candidatos foram produzidos pelo punho escritor
de Juliene Azevedo Oliveira.”.
A convergência de múltiplos elementos grafoscópicos identificados pelas
peritas, qualidade e dinamismo do traço, inclinação axial, morfogênese de letras e números,
proporcionalidade e espaçamentos, confere ao laudo elevado grau de certeza científica quanto
à autoria.
A prova testemunhal é absolutamente coesa com as conclusões periciais. A 1ª
Tenente da Aeronáutica Michelle Monteiro Moura de Lima, psicóloga responsável pela
supervisão do concurso, confirmou que a aplicação dos testes foi realizada exclusivamente
pela ex-1ª Tenente JULIENE AZEVEDO OLIVEIRA, que a ela também incumbia a
contagem final dos pontos e o lançamento dos resultados no sistema da Aeronáutica (APM,
Evento 64.1, VIDEO1).
Andressa Alves Quirino, em seu depoimento, descreveu que a assinatura e a
grafia apostas no Teste Beta III não eram suas e que o documento estava escrito a caneta,
embora ela o houvesse preenchido a lápis (APM, Evento 64.2, VIDEO2).
O Cabo da Aeronáutica Germerson Maurício Marques Carneiro igualmente
atestou que a assinatura lançada no seu Teste Beta III não era de sua lavra (APM,
Evento 64.3, VIDEO3).
A Acusada, em seu interrogatório (APM, Evento 64.4, VIDEO4), negou a
prática do delito e sugeriu a hipótese de que terceiros pudessem ter tido acesso aos testes, que
foram guardados em sala comum com armários destrancados.
Essa versão, contudo, carece de qualquer suporte probatório nos autos.
Inobstante a arguição de acesso por terceiros, não há nos autos um único elemento,
testemunhal, documental ou pericial, que aponte para a existência de qualquer outra pessoa
com motivação, oportunidade e acesso aos documentos.
Ao contrário, todas as testemunhas foram unânimes em afirmar que, em cada
sessão de aplicação dos testes, somente a candidata (ou candidato) e a Acusada estavam
presentes na sala.
7000057-90.2025.7.11.0011
40001383977 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A própria Acusada reconheceu que os testes permaneceram sob sua guarda
exclusiva durante o período entre a aplicação e a entrega física, e que nenhum extravio ou
violação foi por ela reportado.
Nesse conspecto, a hipótese de fraude por terceiros não passa de mera
elucubração defensiva, destituída de qualquer lastro probatório. O questionamento sobre por
que apenas o Teste Beta III teria sido falsificado, e não os demais testes aplicados, é
igualmente improdutivo: a escolha do documento a ser adulterado é decisão do agente, e a
falsificação parcial não infirma a prova pericial que atribui a autoria à Acusada.
Restam, por conseguinte, plenamente comprovadas a materialidade e a autoria
delitivas, de modo que a condenação deve ser medida adequada ao caso.
Passo à dosimetria.
Na primeira fase, consoante o disposto no art. 69 do CPM, a maior extensão do
dano é desfavorável. Houve suspensão temporária de uma das fases do certame, necessidade
de reaplicação dos testes e inegável abalo à credibilidade do processo seletivo da
Aeronáutica, extrapolando o resultado já esperado pela própria violação da fé pública.
Aferidas as diretrizes do art. 69 do Código Penal Militar, observa-se que a
maior extensão do dano desfavorece o agente e justifica o afastamento do mínimo legal.
Em estrita observância aos princípios da proporcionalidade e da
individualização da pena, e considerando o hiato de 4 (quatro) anos entre as balizas
sancionatórias mínima e máxima previstas para o delito, adota-se o acréscimo de 6 (seis)
meses para o referido vetor negativo. Assim, estabeleço a pena-base no patamar de 2 (dois)
anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Na segunda fase, incide a agravante especial do §1º do art. 311 do CPM,
segundo a qual a pena-base é agravada se o agente é oficial ou exerce função em repartição
militar.
A Acusada era oficial (1ª Tenente do Quadro de Oficiais Temporários
Convocados) e exercia função de psicóloga em repartição militar (HFAB), de modo que a
agravante especial incide de forma inafastável.
Inexistindo quantum definido para a agravante especial em tela, em sintonia
com o art. 73 do CPM, estabeleço o acréscimo de 1/5 (um quinto) sobre a pena-base de 2
(dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Assim, fixo a pena intermediária em 3 (três) anos de
reclusão.
Na terceira fase, embora o órgão acusatório tenha se posicionado pelo concurso
material de crimes na forma do art. 79 do CPM, no caso concreto, verifico que o instituto
jurídico adequado é a continuidade delitiva (art. 71 do CP, aplicável ao tempo do crime).
In casu, os requisitos objetivos da continuidade delitiva estão presentes: trata-se
de dois crimes da mesma espécie (falsificação de documento, art. 311, §1º, CPM), praticados
em datas próximas (26 e 27/4/2023), no mesmo local (Hospital de Força Aérea de Brasília),
7000057-90.2025.7.11.0011
40001383977 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pela mesma agente, mediante idêntico modus operandi (adulteração dos Testes Beta III dos
candidatos ao mesmo processo seletivo), contra bem jurídico de mesma natureza.
Assim, a continuidade delitiva é de rigor.
Tratando-se de dois crimes, a jurisprudência desta Corte firma que a fração de
1/6 (um sexto) é a que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e da
individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF/88) para essa quantidade de
infrações. Ressalto que tal critério guarda conformidade com a orientação consolidada na
jurisprudência pátria acerca da proporcionalidade entre a quantidade de delitos e o percentual
de exasperação da pena no crime continuado, conforme enunciado da Súmula de
jurisprudência nº 659 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:
A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com
o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três,
1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.
O acréscimo de 1/6 (um sexto) sobre a pena intermediária de 3 (três) anos de
reclusão corresponde ao acréscimo de 6 (seis) meses, de modo que fixo a pena definitiva em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Fixa-se o regime inicial aberto para o cumprimento da sanção, nos termos do
art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, aplicado subsidiariamente à espécie por força do
art. 3º, alínea “a”, do CPPM. Outrossim, revela-se incabível a suspensão condicional da pena
(sursis), ante o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 84 do Código Penal
Militar.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso de Apelação
interposto pelo Ministério Público Militar; de acolher a preliminar arguida pelo Ministério
Público Militar, para reconhecer a plena licitude do laudo de perícia criminal nº 63.210/2024-
IC, cassando a parte da sentença que determinou o seu desentranhamento dos autos e
reincorporando-o ao conjunto probatório do feito, com fundamento na distinção essencial
entre o direito do investigado de não produzir prova contra si mesmo e a faculdade
investigativa do estado de buscar documentos preexistentes em repartições públicas; e dar-
lhe parcial provimento para reformar a sentença absolutória proferida pelo Conselho
Especial de Justiça para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 11ª CJM para, julgando procedente
a denúncia, condenar a ex-1ª Ten QOCon PSC JULIENE AZEVEDO OLIVEIRA como
incursa nas sanções do art. 311, §1º, do CPM, por duas vezes, em continuidade delitiva (art.
80 do CPM), à pena definitiva de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida
em regime inicial aberto.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383977v11 e do código CRC b75575cb.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 02/06/2026, às 18:52:44
7000057-90.2025.7.11.0011
40001383977 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR